Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTAS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVADAS. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sisbajud e ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

2. A ferramenta de reiteração automática da consulta de ativos financeiros deve ser utilizada de forma parcimoniosa, pois demandará tempo maior de permanência do processo naquele estágio de pesquisa, já que a reiteração automática requer espaço de tempo considerável para sua execução. Em consequência disso, outros milhares de processos em situação semelhante ficarão paralisados à espera (por tempo inestimável) do encerramento das consultas de cada um para que, finalmente, encontrem seu rumo conforme suas particularidades.

3. Sobreleva notar que a adoção indiscriminada e em massa do mecanismo da reiteração automática de pesquisas pode causar prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e à adequada observância do dever de impulso oficial.

4. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade.

5. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis.

6. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

7. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem em datas recentes – 21/8/2023 e 24/8/2023 –, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis.

8. Recurso conhecido e desprovido.